Tribunal: TJSP
Processo: 2263206-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263206-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado LEONARDO FRANCO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E LUIS CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263206-72.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 42817 amg
2
VOTO No 42817
AGRV. No: 2263206-72.2020.8.26.0000
COMARCA: Campinas (2a Vara do Foro Regional de Vila Mimosa)
AGVTE.: Banco Bradesco S.A. (Exqte.)
AGVDO.: Leonardo Franco de Souza (Exctdo.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução por título extrajudicial -
Cédula de crédito bancário - Indeferimento de pleito do exequente
de expedição de ofícios em busca de ativos para a satisfação da
execução - Decisão reformada - Recurso provido.

1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Banco Bradesco S.A., em execução por título extrajudicial (cédula de
crédito bancário no 003.487.097, emitida em 30.10.2013, no valor de
R$24.119,88, fls. 01/04 e 27/35 dos autos originários) movida em face
de Leonardo Franco de Souza, contra a r. decisão de fls. 349 dos autos
originários) que, dentre outras providências, indeferiu o pedido
formulado pelo exequente (fls. 128/129 dos autos originários) de
expedição de ofício a fim de diligenciar junto a órgãos administrativos,
instituições financeiras e de previdência (fls. 134/136 dos autos de
origem) em busca de ativos em nome do executado.
Inconformado, pelas razões de fls. 1/11, com a r.
decisão mencionada, o agravante pede a reforma integral do r. decisum
para o fim de deferir a expedição de ofício da forma como requerido.
Processada a insurgência no efeito próprio, dispensaram-se informações bem como contraminuta (agravado
devidamente citado, não constituiu patrono, fls. 57 dos autos
principais) e iniciou-se o julgamento virtual (fls. 30).
É o relatório.
2. A irresignação comporta provimento, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263206-72.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 42817 amg
3
adiante se equacionará.
3.
Efetivamente,
não
obstante
a
sistemática
contemplada pelo art. 139, IV, do atual CPC, deve-se considerar que a
base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal.
Além disso, o art. 8o de referido Código preceitua
que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz não atentará apenas para
a eficiência do processo, mas também aos fins sociais e às exigências do
bem comum, devendo ainda resguardar e promover a dignidade da
pessoa humana, observando, dentre outros, a proporcionalidade, a
razoabilidade e a legalidade.
Não há dúvida que a localização de bens sujeitos à
execução, além de fazer-se no interesse jurídico do credor, também se
impõe no propósito superior da justiça, que se manifesta para
assegurar a atuação do direito objetivo no caso concreto, de molde a
tutelar o direito subjetivo acaso violado.
In casu, o agravante requereu a expedição de ofício
a Confederação Nacional de Empresas de Seguros Gerais - CNSeg,
requisitando informações sobre a existência de plano de previdência
privada e capitalização em nome do agravado.
Assim, para prestigiar a efetividade do processo e a
satisfação da execução, que somente poderão ser alcançadas com a
expedição do ofício vindicada pelo agravante, a requisição judicial para
o fim colimado, sem prejuízo das eventuais despesas cabíveis, é
plenamente justificada.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
autorizar a expedição de ofício nos termos do pedido formulado,
mediante recolhimento das despesas pertinentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263206-72.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 42817 amg
4
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica